Tribunal: TJBA
Processo: 8002212-47.2024.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002212-47.2024.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: IRENE BARBOSA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JERONIMO AZEVEDO CARVALHO, ERIK RODRIGUES GOMES

APELADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO NÃO CONCRETIZADO. AUSÊNCIA DE DESCONTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTADA. HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE AUTORA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Apelação Cível interposta por IRENE BARBOSA DOS SANTOS contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Nulidade c/c Indenização por Danos Morais c/c Repetição de Indébito, julgou integralmente improcedentes os pedidos formulados em face do BANCO C6 S.A., revogando a gratuidade judiciária e aplicando condenação por litigância de má-fé. A autora sustenta a existência de descontos indevidos e requer a reforma da decisão, ou, subsidiariamente, o afastamento da penalidade processual imposta.

II. Questão em discussão.

2. Examina-se a validade da sentença que afastou a ocorrência de fraude contratual, entendeu pela inexistência de descontos indevidos e impôs à autora a penalidade de litigância de má-fé e revogação da justiça gratuita, à luz da hipossuficiência e dos elementos probatórios apresentados.

III. Razões de decidir.

3. Embora o contrato tenha sido iniciado, restou comprovado nos autos que a operação foi cancelada e os valores devolvidos à instituição bancária, sem qualquer depósito à autora.
4. Os extratos de benefício do INSS apresentados não demonstram desconto referente ao contrato questionado, sendo identificados valores distintos, vinculados a outra instituição financeira.
5. Ausente o nexo de causalidade entre o ato do banco e qualquer dano à autora, não subsiste direito à indenização ou repetição de valores.
6. A litigância de má-fé pressupõe dolo, o que não restou demonstrado no caso concreto, considerando-se a condição de aposentada rural da autora, a confusão legítima entre contratos distintos e a vulnerabilidade processual.

7. A revogação da gratuidade e a penalidade de má-fé devem ser afastadas diante da ausência de comprovação de má-fé e da manutenção do benefício deferido em decisão anterior transitada em julgado.

IV. Dispositivo e tese.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. Não comprovada a concretização de contrato bancário nem a ocorrência de descontos indevidos, é improcedente o pedido de nulidade contratual e indenização por danos morais.
2. A condenação por litigância de má-fé exige demonstração de dolo processual, não caracterizado quando presente dúvida legítima ou erro de fato decorrente da hipossuficiência da parte.
3. Prevalece a concessão da gratuidade judiciária anteriormente deferida por decisão transitada em julgado."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 5º, 17, 98 e 373, I; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1631127/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 18.05.2020; STJ, REsp 1784836/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13.11.2018.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº
8002212-47.2024.8.05.0244
, figurando como apelante
IRENE BARBOSA DOS SANTOS
e apelado
BANCO C6 S.A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO,
e o fazem com arrimo nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A)